Tribunal: TJSP
Processo: 1089216-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO – Extinção – A inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de

Ementa:

PROCESSO – Extinção – A inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa - É de se admitir o atendimento pela parte autora da realização das diligências necessárias para a citação da parte ré, mesmo após o decurso do prazo fixado pelo MM Juízo da causa, mas, apenas e tão somente, em momento anterior à prolação da sentença de extinção do feito por essa irregularidade, uma vez que o defeito em questão não pode ser sanado, em momento processual posterior, em razão da preclusão consumativa - Manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, com observação de que fica alterado o dispositivo da r. sentença recorrida, para o de julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, uma vez que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, ante a inércia da parte autora em promover diligências necessárias para citação da parte ré, dentro do prazo fixado pelo MM Juízo da causa e antes da prolação da r. sentença apelada, defeito este que não pode ser sanado, em momento processual posterior, em razão da preclusão consumativa.
SANÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - Afastamento da imposição de multa de 1% do valor da causa, fundamentada em serem os embargos de declaração manifestamente protelatórios, visto que não configurada a hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, a norma que disciplina a questão.
Recurso provido, em parte, com observação.